Tribunal: TJMT
Processo: 0030183-83.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030183-83.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO JOSE GOULART - CPF: 019.225.529-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEN GUO QIN - CPF: 146.202.078-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030183-83.2016.8.11.0042

APELANTE: EVANDRO JOSE GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RECOLHIDOS EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA – PROPRIEDADE PRESUMIDA – OBJETOS QUE NÃO INTERESSAM AO PROCESSO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto recomendável, a legislação vigente não exige a apresentação da nota fiscal [ou outro documento equivalente] para comprovação da propriedade do bem que se busca a restituição, bastando, para tanto, inexistir dúvidas quanto ao direito da reclamante.

Nos termos do art. 1.267 do CC presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio destes bens se transfere pela tradição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030183-83.2016.8.11.0042

APELANTE: EVANDRO JOSE GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Evandro José Goulart, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que indeferiu o pedido de restituição dos aparelhos eletrônicos.

A Defensoria Pública Estadual aduz que referidos bens foram adquiridos nos anos de 2010 a 2012, época em que não se tinha acesso à tecnologia como atualmente, onde se recebe a nota fiscal eletrônica, salientando que o próprio decurso do tempo já afetaria a preservação da nota fiscal impressa.

Consigna que os bens foram apreendidos na posse do requerente e, segundo o teor contido no art. 1267 do CC, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse.

Postula, ao final, a restituição dos aparelhos eletrônicos.

O GAECO, em contrarrazões, salienta que para restituição dos bens apreendidos faz-se necessária a demonstração da propriedade, licitude e desvinculação da coisa com os fatos investigados, assim como a boa-fé do requerente, requestando a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030183-83.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, o recorrente, Evandro José Goulart, em
18/10/2016
, formulou pedido de restituição de bens que foram apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca em sua residência, quais sejam:

1) uma mochila preta da marca DELL;

2) dois Iphones;

3) um Notebook Acer Aspire One;

4) Carteira de bolso marrom;

5) RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Passaporte, Cartão Itaú, Cartão Alimentação Pass, Cartão Amil e Reservista;

6) um pen-drive preto com adesivo do Clube da Excelência.

A então juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Santos Arruda, em 8/8/2017, após manifestação do GAECO, deferiu parcialmente a pretensão formulada pelo recorrente, autorizando a restituição dos seguintes bens: mochila preta da marca Dell, uma carteira de bolso marrom, RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, cartão Itaú, cartão alimentação, cartão Amil, e certificado de reservista.

Com relação aos equipamentos eletrônicos – um celular
Iphone 4
e um
Notebook Aces
, a magistrada indeferiu a restituição
“em razão da ausência de comprovação de propriedade do acusado”
.

Conquanto a decisão hostilizada tenha sido proferida em
8/8/2017
, o recurso somente aportou neste Sodalício em
28/2/2024
, aproximadamente seis anos e seis meses depois.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, no respeitante à ausência de comprovação de propriedade, verifica-se que os equipamentos eletrônicos foram apreendidos na residência do recorrente, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Consoante se infere da decisão hostilizada, o apelante informou a impossibilidade de comprovação de propriedade dos bens eletrônicos,
“uma vez que o notebook foi adquirido no ano de 2010 e o aparelho celular Iphone 4 foi doado pelo seu genitor”
.

Conforme já decidi em outra oportunidade,
“conquanto recomendável, a legislação vigente não exige a apresentação da nota fiscal [ou outro documento equivalente] para comprovação da propriedade do bem que se busca a restituição, bastando, para tanto, inexistir dúvidas quanto ao direito da reclamante
”
[1]
.

Na hipótese vertente, os bens foram apreendidos na posse do recorrente, presumindo-se, portanto, ser proprietário deles.

Digo isso porque, de acordo com o art. 1.267 do CC, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio destes bens se transfere pela tradição.

Forte em tais razões, reputo de todo plausível a tese sustentada pela Defensoria Pública Estadual, segundo a qual
“no período em que os bens foram adquiridos, não se tinha acesso à tecnologia como atualmente, onde se recebe a nota fiscal eletrônica”
, assim como
“o próprio decurso do tempo já afetaria a preservação da nota fiscal impressa”
.

Digo isso porque se mostra de todo ilógico dessumir que alguém guarde ou que possua a nota fiscal de todos os equipamentos eletrônicos existentes em sua residência.

Destarte, se patenteia prescindível a apresentação das notas fiscais dos bens que se busca restituir, porquanto indubitável a propriedade deles.

Com relação à manutenção da apreensão sob o pretexto de ainda interessar ao processo, verifico que a
Ação Penal n. 0024686-88.2016.8.11.0042
se encontra apta para prolação da sentença.

Logo, não há falar que a apreensão se mostra necessária para o esclarecimento dos fatos.

Some-se a isso que a ação penal tramita há mais de sete anos, sendo óbvio ululante que todas as perícias necessárias para a elucidação dos fatos já foram realizadas.

Por fim, não possui a menor plausibilidade a alegação de manutenção da apreensão pela simples possibilidade de decretação de seu perdimento, caso demonstrado que foram adquiridos com recursos provenientes da atividade criminosa.

Com efeito, conquanto não se tenha certeza do período que os equipamentos eletrônicos foram amealhados, não se pode
presumir
que a aquisição deles se deu a partir de recursos provenientes da atividade criminosa – cabendo ao MP tal comprovação –, notadamente por se tratar de produtos comumente utilizados em atividades corriqueiras diárias.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a restituição dos equipamentos eletrônicos apreendidos nos autos, quais sejam:
um Notebook Acer Aspire e um celular Iphone 4
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001010-26.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024